Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-59.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706266-59.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALO ALVES DOS REIS APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por ITALO ALVES DOS REIS em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que cancelou a distribuição da inicial em razão do não recolhimento das custas iniciais. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o benefício da justiça gratuita que se pretende discutir foi indeferido na decisão proferida em 26/8/2025, no ID 79824849, tendo a sentença se limitado a aplicar o indeferimento outrora decidido. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o réu apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso, por preclusão da matéria. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2026 16:50:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador